Tribunal: TJPA
Processo: 0810696-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810696-27.2021.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN MACIEL DOS PRAZERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEGATIVA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA Nº 18 DO TJPA. CONSEQUÊNCIAS. ABALO PSICOLÓGICO NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECEDENTES, CULPABILIDADE E MOTIVOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E COERENTES COM ELEMENTOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- O

juiz sentenciante considerou corretamente desfavorável a circunstância judicial referente aos antecedentes, tendo em vista que o ora apelante registra condenação anterior transitada em julgado, conforme certidão judicial criminal positiva.

- A culpabilidade foi valorada como circunstância judicial desfavorável, censurável pois: “Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminosos em agir ao arrepio da norma legal”. E de fato, alguém agindo de forma deliberada atacando alguém com uma arma branca, tipo faca peixeira, quando a vítima mototaxista estava conduzindo

o agente como passageiro, quando este coloca a faca no pescoço da mesma, age sim com grau de reprovabilidade bem maior.

Ou seja, existindo sim nos autos elementos capazes de evidenciar um grau maior de censurabilidade da conduta do ora recorrente, temos que a culpabilidade é desfavorável ao recorrente.

- Quanto aos motivos do crime, a vantagem patrimonial e o lucro fácil são evidenciados e já inerentes ao próprio tipo, contudo, ultrapassaram, no presente caso, a normalidade do tipo quando o ora recorrente se aproveitando da condição de estar a vítima realizando trabalho lícito de mototaxista e remunerado e com total confiança em seu cliente (denunciado), foi surpreendido com a conduta criminosa.

-Por outro lado, quanto ao comportamento da vítima, deve-se ponderar que se a vítima não contribuiu para a prática criminosa, a circunstância judicial relativa ao seu comportamento deve ser considerada neutra, não influindo na fixação da pena-base.

Nesse sentido, a Súmula nº 18 do TJPA: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”

- Com relação às consequências, foram justificadas como negativas pois,

“embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas”. O abalo psicológico sofrido pela vítima, para justificar o aumento da pena base, como consequência negativa do crime, precisa estar comprovado nos autos, não bastando a fundamentação genérica, abstrata e imprecisa de que o crime acarretou abalo de ordem moral e psicológico à vítima. Portanto, o trauma psicológico deve estar evidenciado por meios idôneos. Sendo assim, inexistindo prova objetiva de que a vítima sofreu abalo psicológico, temos que as consequências do crime também devem ser consideradas neutras, por não ultrapassar o tipo penal.

- Como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo circunstância judicial negativa, no caso, os maus antecedentes, culpabilidade e motivos, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa
e dar parcial provimento, para, readequando a pena final, fixá-la em 03 (três) anos de reclusão, e 8 (oito) dias multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena aberto, em conformidade com o parecer ministerial.

Devendo o juízo a quo promover a devida detração, por ser detentor de informações precisas para os cálculos.

Belém/PA (assinatura digital)
,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 8276815 por
JHONATAN MACIEL DOS PRAZERES
, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando sentença em id 8276796 proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, pela prática do crime de tentativa de roubo simples, previsto no art. 157, “caput” c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixado o regime aberto.

Relata a Denúncia de ID nº 31179768 que no dia 18/07/2021, por volta das 19h, na rua Muruci (via pública), CEP 6684310, Cotijuba, Belém-PA., Jhonatan Maciel dos Prazeres foi preso em flagrante por policiais militares, em razão de ter subtraído, com emprego de uma arma branca (faca), a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e a motocicleta da vítima Clenilson Brandão Queiroz. (...)”.

Em
suas razões recursais
,
id. 8276815 – a defesa requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação com o fim de reformar a sentença condenatória, para que se reduza a pena definitiva do apelante, ao se reduzir a pena-base, reconhecendo as circunstâncias judiciais da culpabilidade, comportamento da vítima, dos motivos e das consequências do crime como neutras, já que não há motivos para serem consideradas como negativas para o réu. Ademais, requer ainda na primeira fase da dosimetria da pena, a aplicação do critério de 1/8 para a circunstância judicial dos antecedentes criminais tida como desfavorável, com a consequente aplicação da atenuante da confissão.

Em Contrarrazões, Id. 8276820, o r. do Ministério Público, em 1º grau, pugnou pelo conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, por seu parcial provimento, para que seja reduzida a pena base mais próxima do mínimo legal.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, id
8646446
,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento,
para que seja revisado por esse Tribunal de Justiça os fundamentos utilizados pelo Juiz sentenciante na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, consequências e comportamento da vítima.

Os autos foram revisados. É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em
suas razões recursais
,
id. 8276815
– a defesa requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação com o fim de reformar a sentença condenatória, para que se reduza a pena definitiva do apelante, ao se reduzir a pena-base, reconhecendo as circunstâncias judiciais da culpabilidade, comportamento da vítima, dos motivos e das consequências do crime como neutras, já que não há motivos para serem consideradas como negativas para o réu. Ademais, requer ainda na primeira fase da dosimetria da pena, a aplicação do critério de 1/8 para a circunstância judicial dos antecedentes criminais tida como desfavorável, com a consequente aplicação da atenuante da confissão.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime roubo simples tentado,
art. 157, ‘
caput’,
c/c art. 14, II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, nos seguintes termos:

“
Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal:

O réu, à época do delito apresentava antecedentes criminais (FAC ID nº 29781056).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil e ainda de que o Denunciado se aproveitando da condição de estar a Vítima realizando trabalho lícito e remunerado e com total confiança em seu cliente (denunciado), foi surpreendido com a conduta criminosa.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem Agravantes.

Presente a Atenuante genérica da confissão espontânea de que trata o Art. 65, III, “d”, do Código Pena, atenuo em 01 (um) ano a pena, ficando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato Presente a causas de diminuição de pena de que trata o Art. 14, II, do Código Pena – crime praticado na modalidade tentada - diminuo a pena em 1/3 ( Art. 14, II, § único, do Código Penal), e fixo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e mais 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes causas de aumento”,

Nota-se que pela existência de 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, antecedentes, comportamento da vítima, motivos e consequências, a pena base foi elevada em 02 (dois) anos e em 90 (noventa) dias-multa.

O

juiz sentenciante considerou corretamente desfavorável a circunstância judicial referente aos
antecedentes
, tendo em vista que o ora apelante registra condenação anterior transitada em julgado, conforme certidão judicial criminal positiva (ID 29781056).

Extrai-se que a
culpabilidade
foi valorada como circunstância judicial desfavorável, censurável pois: “Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminosos em agir ao arrepio da norma legal”. E de fato, alguém agindo de forma deliberada atacando alguém com uma arma branca, tipo faca peixeira, quando a vítima mototaxista estava conduzindo

o agente como passageiro, quando este coloca a faca no pescoço da mesma, age sim com grau de reprovabilidade bem maior.

Ou seja, existindo sim nos autos elementos capazes de evidenciar um grau maior de censurabilidade da conduta do ora recorrente, temos que a culpabilidade é desfavorável ao recorrente.

Quanto aos
motivos do crime
, a vantagem
patrimonial e o lucro fácil são evidenciados e já inerentes ao próprio tipo,
contudo, ultrapassaram, no presente caso, a normalidade do tipo quando o ora recorrente se aproveitando da condição de estar a vítima realizando trabalho lícito e remunerado e com total confiança em seu cliente (denunciado), foi surpreendido com a conduta criminosa.

E tal realidade se extrai justamente das declarações da vítima CLENILSON BRANDÃO QUEIROZ quando ouvida em IPL ID nº 30533239, que afirmou estar trabalhando como mototaxista, fazendo uso da motocicleta HONDA BROS, VERMELHA, PLACA:OFU 2096, quando ao pegar o ora recorrente como passageiro, este colocou uma faca, no pescoço do relator e com esta ação, subtraiu a quantia de R$250,00 do mesmo e ao tentar fugir do local com a motocicleta da vítima, JHONATAN foi detido e agredido por populares, até a chegada da policia militar no local. E, afimrou também que o dinheiro que lhe foi subtraído não foi recuperado pelos policiais.

Por outro lado, quanto ao
comportamento da vítima
, deve-se ponderar que se a vítima não contribuiu para a prática criminosa, a circunstância judicial relativa ao seu comportamento deve ser considerada neutra, não influindo na fixação da pena-base.

Nesse sentido, a Súmula nº 18 do TJPA: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição” (Súmula n. 18, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 18-19)

Com relação às
consequências
, foram justificadas como negativas pois,

“
embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas
”.

O abalo psicológico sofrido pela vítima, para justificar o aumento da pena base, como consequência negativa do crime, precisa estar comprovado nos autos, não bastando a fundamentação genérica, abstrata e imprecisa de que o crime acarretou abalo de ordem moral e psicológico à vítima.

Portanto, o trauma psicológico deve estar evidenciado por meios idôneos. Sendo assim, inexistindo prova objetiva de que a vítima sofreu abalo psicológico, temos que as consequências do crime também devem ser consideradas neutras, por não ultrapassar o tipo penal.

Como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo circunstância judicial negativa, no caso, os maus
antecedentes
, culpabilidade e motivos, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Assim, fazendo a devida readequação da pena, desconsiderando-se como negativas o comportamento da vítima e consequências, pela ausência de fundamentação idônea,

fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e

13 (treze) dias multa.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual foi reduzida a pena em 01 (um) anos, o que mantenho, e fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Por fim, na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena de que trata o Art. 14, II, do Código Pena – crime praticado na modalidade tentada – motivo pelo qual mantenho a redução praticada já na sentença, em 1/3 ( Art. 14, II, § único, do Código Penal), e fixo a pena final, concreta e definitiva
em 3 (três) anos de reclusão e 8 (oito) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato. Mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Devendo o juízo
a quo
promover a devida detração, por ser detentor de informações precisas para os cálculos.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
dou parcial provimento,
para, readequando a pena final, fixá-la em
03 (três) anos de reclusão, e 8 (oito) dias multa
, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena aberto, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 19/05/2022